Tribunal: TJDFT
Processo: 0708968-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708968-40.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: ANA LIZARDA CHAVES MOYSES D E S P A C H O Intime-se o agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso, em razão de a empresa executada não possuir legitimidade para recorrer de decisão que defere o processamento do incidente de desconsideração de sua personalidade jurídica. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator